Tribunal: TJMT
Processo: 1046224-67.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046224-67.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[M. L. P. G. - CPF: 069.977.251-63 (AGRAVANTE), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), VANESSA CURTI PERENHA GASQUES - CPF: 621.658.441-34 (AGRAVANTE), SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VANESSA CURTI PERENHA GASQUES - CPF: 621.658.441-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), M. L. P. G. - CPF: 069.977.251-63 (AGRAVADO), GIANCARLO SANTOS - CPF: 698.132.991-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AOS RECURSOS. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS NA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCD. DOAÇÃO. FATO GERADOR OCORRIDO EM 2015. PROGRESSIVIDADE POR FAIXAS. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA LINEAR DA ALÍQUOTA MÁXIMA SOBRE TODA A BASE DE CÁLCULO. ERRO DE DIREITO NA QUANTIFICAÇÃO DO CRÉDITO. RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO E DA CDA. NULIDADE INTEGRAL AFASTADA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto por ambas as partes contra decisão monocrática proferida em apelação cível oriunda de mandado de segurança impetrado para desconstituir crédito tributário referente ao ITCD, formalizado na CDA nº 20192763174, decorrente de doação realizada em 2015.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz da legislação estadual vigente em 2015, o ITCD incidente sobre doação deveria ser apurado mediante decomposição da base de cálculo em faixas sucessivas, ou se seria legítima a incidência linear da alíquota máxima sobre toda a base tributável; e (ii) saber se o vício reconhecido no critério de quantificação do crédito conduz à nulidade integral da CDA, ou se admite a retificação do título executivo para preservação da parcela juridicamente exigível.

III. Razões de decidir

3. O lançamento tributário rege-se pela lei vigente à data da ocorrência do fato gerador, nos termos dos arts. 142 e 144 do CTN. A controvérsia, contudo, não reside na definição da lei aplicável no tempo, mas na interpretação do art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, vigente em 2015.

4. A referência legal a “diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo” afasta a interpretação segundo a qual a superação do limite de 900 UPFMT autorizaria a incidência da alíquota de 4% sobre a integralidade da base tributável. A técnica do escalonamento impõe a tributação gradual das parcelas sucessivas da riqueza, sob pena de esvaziamento da eficácia normativa da isenção e da alíquota intermediária.

5. A revogação, em 2006, dos dispositivos que explicitavam a incidência apenas sobre o excedente não autoriza concluir pela supressão da progressividade material, quando o texto legal remanescente preservou a lógica de faixas diferenciadas. A interpretação que confere utilidade normativa ao escalonamento ajusta-se melhor à estrutura da lei e à racionalidade do sistema tributário.

6. A incidência gradual do ITCD harmoniza-se com os arts. 145, § 1º, e 150, II, da CF/1988, por concretizar a capacidade contributiva e a isonomia tributária. A jurisprudência do STF, firmada no RE 562.045/RS, Tema 21, reconhece a constitucionalidade da progressividade do ITCD como instrumento legítimo de graduação do tributo segundo a capacidade econômica do contribuinte.

7. Quanto ao agravo interno da impetrante, o vício identificado não descaracteriza o fato gerador, nem afasta a incidência do ITCD, nem altera o sujeito passivo, a base de cálculo ou o fundamento normativo da exação. O erro situa-se na metodologia de quantificação do crédito, e não na própria existência jurídica do tributo.

8. O Tema 1.350 do STJ não incide na hipótese, pois não há modificação do fundamento legal da cobrança nem reconstrução da obrigação tributária sob nova matriz normativa. A providência judicial limita-se à recomposição do quantum debeatur dentro do mesmo suporte legal, o que autoriza a retificação do cálculo e do título, sem nulidade integral da CDA.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravos internos desprovidos.

Tese de julgamento: “
1. O ITCD incidente sobre doação ocorrida em 2015, nos termos do art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, deve ser apurado mediante progressividade gradual por faixas, vedada a incidência linear da alíquota máxima sobre a integralidade da base de cálculo. 2. O erro de direito na aplicação das alíquotas, quando não altera o fato gerador, o sujeito passivo, a base de cálculo nem o fundamento normativo da exação, não impõe a nulidade integral da CDA, admitindo-se a retificação do cálculo e do título executivo para adequação do crédito ao quantum juridicamente devido.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravos internos interpostos por ambas as partes em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1046224-67.2023.8.11.0041, oriunda de mandado de segurança impetrado por MARIA LUIZA PERENHA GASQUES, menor representada por sua genitora, contra ato atribuído à autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à desconstituição de crédito tributário referente ao ITCD.

A impetração originária tem por objeto a anulação da CDA nº 20192763174, constituída a partir de cobrança de ITCD incidente sobre doação realizada no ano de 2015, consistente na transferência de ações societárias com reserva de usufruto.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança, entendimento contra o qual foi interposta apelação pela impetrante. O recurso foi parcialmente provido por decisão monocrática que reconheceu a ilegalidade da aplicação linear da alíquota de 4% sobre a totalidade da base de cálculo, por violação ao art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, assentando a necessidade de observância da progressividade gradual por faixas. Todavia, a decisão mocrática deixou de declarar a nulidade do crédito tributário, determinando apenas a retificação do cálculo do imposto e eventual substituição da CDA, a fim de adequá-la ao critério correto.

Irresignada, a parte impetrante interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que a decisão agravada, embora tenha reconhecido o vício no lançamento, incorreu em equívoco ao não declarar a nulidade da CDA. Argumenta que a alteração do critério de incidência da alíquota configura modificação do próprio fundamento jurídico do crédito tributário, sendo inviável a mera retificação ou substituição do título executivo, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1350, razão pela qual pugna pela anulação integral da CDA.

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO também interpôs agravo interno, defendendo a reforma da decisão monocrática no ponto em que reconheceu a necessidade de aplicação da progressividade gradual. Sustenta, em síntese, que, à época do fato gerador (2015), não havia previsão legal que impusesse a aplicação escalonada das alíquotas por faixas, em razão da revogação de dispositivos legais que anteriormente disciplinavam tal sistemática. Invoca, para tanto, os arts. 142 e 144 do Código Tributário Nacional, afirmando que o lançamento deve observar estritamente a legislação vigente ao tempo do fato gerador, motivo pelo qual entende correta a incidência linear da alíquota de 4% sobre a base de cálculo.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes.

O Estado, em contraminuta ao agravo da impetrante, sustenta a inaplicabilidade do Tema 1350 do STJ, ao argumento de que não houve alteração do fundamento jurídico do crédito tributário, mas apenas correção da metodologia de cálculo, o que autorizaria a retificação da CDA sem violação à jurisprudência superior.

De outro lado, a impetrante, em contrarrazões ao agravo estatal, defende a manutenção da decisão agravada no ponto em que reconheceu a progressividade do ITCD, sustentando que a interpretação conferida pelo Relator decorre da própria estrutura normativa do art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, em consonância com os princípios constitucionais da capacidade contributiva e da isonomia, não havendo que se falar em aplicação retroativa de legislação superveniente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravos internos interpostos por ambas as partes em face de decisão monocrática proferida nos autos da Apelação Cível nº 1046224-67.2023.8.11.0041, oriunda de mandado de segurança impetrado por MARIA LUIZA PERENHA GASQUES, menor representada por sua genitora, contra ato atribuído à autoridade fazendária do ESTADO DE MATO GROSSO, visando à desconstituição de crédito tributário referente ao ITCD.

A controvérsia devolvida a julgamento cinge-se, de um lado, à definição do regime jurídico aplicável ao cálculo do ITCD incidente sobre doação ocorrida em 2015, especificamente para saber se a legislação mato-grossense então vigente autorizava a incidência linear da alíquota máxima sobre toda a base de cálculo ou se impunha a decomposição da riqueza tributável em faixas sucessivas.

De outro lado, discute-se a consequência jurídica do vício identificado no lançamento, isto é, se o reconhecimento da ilicitude do critério de quantificação conduz à nulidade integral da CDA ou se admite sua retificação, preservando-se a exigibilidade do tributo na extensão juridicamente devida.

Em seu agravo interno a contribuinte sustenta, em síntese, que a decisão agravada incorreu em insuficiência decisória ao não declarar a nulidade absoluta da CDA. Afirma que, uma vez reconhecido erro de direito na aplicação das alíquotas do ITCD, não seria juridicamente possível autorizar mera retificação ou substituição do título executivo, porque a modificação alcançaria o próprio critério quantitativo da regra-matriz de incidência, em afronta ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1350.

Já no agravo interno do Estado de Mato Grosso a insurgência volta-se contra a própria compreensão adotada pelo decisum monocrático quanto à progressividade do imposto. Sustenta o ente fazendário que, à data do fato gerador, ocorrido em 2015, não mais subsistia no ordenamento estadual regra expressa impondo a tributação gradual por faixas, visto que os dispositivos que disciplinavam a incidência sobre o montante excedente teriam sido revogados em 2006, somente reaparecendo em alteração legislativa posterior. A partir dessa premissa, defende a correção do lançamento originário, com aplicação linear da alíquota de 4% sobre a totalidade da base de cálculo, invocando, para tanto, os arts. 142 e 144 do CTN.

Feitas essa delimitação, passo ao exame das insurgências.

1.

DO AGRAVO INTERNO DO ENTE ESTATAL

A decisão agravada não comporta reforma.

Cuida-se, como visto, de controvérsia tributária em que o ponto central não reside na ocorrência do fato gerador, tampouco na existência em abstrato da incidência do ITCD, mas na correta interpretação da legislação estadual para a definição do critério quantitativo do tributo. Conforme documentado nos autos, o crédito discutido decorre de doação realizada no ano-calendário de 2015, relativa a 174.968,75 ações ordinárias nominativas da empresa América Participações e Investimentos S/A, com reserva de usufruto, tendo sido formalizado por meio da CDA nº 20192763174.

A primeira questão, portanto, consiste em definir se a decisão monocrática incorreu em erro ao afastar a incidência linear da alíquota de 4% sobre toda a base de cálculo.

Nesse sentido, a resposta é negativa.

É certo que o lançamento tributário se reporta à data da ocorrência do fato gerador e rege-se pela lei então vigente, nos termos dos arts. 142 e 144 do Código Tributário Nacional. Não há dissenso quanto a isso. O ponto, todavia, não se resolve pela simples invocação desses dispositivos, porque a divergência não está em saber qual lei temporalmente incide, mas em determinar o sentido juridicamente correto da lei estadual vigente em 2015.

E, nesse aspecto, a interpretação sufragada pela decisão agravada revela-se mais consentânea com a estrutura normativa do art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, com a racionalidade do sistema e com os princípios constitucionais que informam a tributação progressiva.

Conforme assentado no decisum monocrático, o dispositivo legal faz referência às “
diferentes faixas de escalonamento da base de cálculo
” e prevê, para a doação, tratamento escalonado em patamares distintos, com isenção até determinado limite, alíquota intermediária para a faixa seguinte e alíquota superior para os valores mais elevados.

A leitura defendida pelo Estado, no sentido de que a mera superação do limite de 900 UPFMT autorizaria a incidência de 4% sobre a integralidade da base tributável, converte as faixas inferiores em figuras sem eficácia própria, reduzindo o escalonamento a simples técnica de acesso à alíquota máxima. Em outras palavras, esvazia-se a normatividade da isenção e da alíquota intermediária, como se a lei houvesse criado graus nominais de tributação, mas sem qualquer consequência material autônoma.

Essa exegese, além de empobrecer o texto legal, não se harmoniza com o sentido técnico-jurídico de escalonamento.

Escalonar é graduar. Graduar é decompor. E decompor, em matéria de progressividade, significa submeter parcelas sucessivas da base tributável às alíquotas que lhes correspondem. Não se trata, pois, de importar regime superveniente ou de ressuscitar norma revogada, mas de conferir efetividade prática ao próprio comando legal remanescente.

A objeção fazendária fundada na revogação, em 2006, dos parágrafos que explicitavam a incidência “
apenas sobre o excedente
” merece consideração, mas não conduz, por si só, à reforma da decisão.

A ausência de reprodução textual minudente da técnica de cálculo não autoriza concluir, automaticamente, que o legislador tenha pretendido abolir toda e qualquer progressividade material, sobretudo quando preservou, no corpo do dispositivo, a referência expressa a “
faixas de escalonamento
”. Se o sistema continuou a operar com faixas diferenciadas, a interpretação que lhes preserva utilidade normativa é a que melhor se ajusta ao texto remanescente e à lógica constitucional da tributação.

Deveras, a progressividade em matéria tributária não pode ser lida de forma a transformar a capacidade contributiva em enunciado ornamental.

Quando a lei distingue faixas de riqueza para fins de incidência, a leitura que melhor realiza a isonomia é aquela que impede que a mera ultrapassagem de um patamar elimine, retroativamente, a função protetiva dos níveis anteriores. A técnica de incidência linear defendida pelo Estado cria justamente esse efeito distorcivo: toda a riqueza tributável, inclusive a parcela correspondente aos intervalos inferiores, passa a ser tributada pela alíquota máxima, como se as faixas precedentes não tivessem existência autônoma.

Desta forma, conforme consignado na decisão monocrática, a intenção constante do legislador estadual sempre foi preservar um sistema de progressividade gradual, e não simplesmente instituir uma alíquota plana para quem ultrapassasse determinado patamar de riqueza. Essa leitura é a que melhor se harmoniza com o art. 145, §1º, da Constituição Federal, que impõe que, sempre que possível, os impostos sejam graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, e com o art. 150, II, que consagra o princípio da isonomia tributária.

Também sob a ótica jurisprudencial, a interpretação que prestigia a progressividade gradual se mostra mais consentânea com o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 562.045/RS, em que se assentou a legitimidade da progressividade do ITCMD justamente como instrumento de realização da capacidade contributiva, o que culminou com a elaboração do Tema nº 21/STF. Vejamos:

Tema 21/STF – tese: É constitucional a fixação de alíquota progressiva para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação — ITCD.

(STF - RE: 562045 RS, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 06/02/2013, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 27/11/2013)

No mesmo sentido caminha o posicionamento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que em caso análogo e contemporâneo aos fatos examinados no presente autos, assim se posicionou:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA – MÉRITO – IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO “CAUSA MORTIS” E DOAÇÃO – ALÍQUOTAS PROGRESSIVAS – CONSTITUCIONALIDADE – RE 562045/RS – SENTENÇA RETIFICADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PREJUDICADO. Nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei Estadual nº. 7 .850/02, o doador de bens residente e/ou domiciliado em outra unidade federativa deve ser considerado como contribuinte de fato para efeitos de incidência do ITCMD. Considerando o entendimento externado pelo Plenário do STF no julgamento do RE 562.045, segundo o qual mostra-se constitucional a graduação de alíquotas do ITCMD, mediante a capacidade econômica do contribuinte, impõe-se observar a aplicação da alíquota progressiva do referido imposto, tendo por base a Lei Estadual nº. 7 .850/02. Sentença retificada em remessa necessária. Recurso prejudicado. (TJ-MT - APL: 00386373120118110041 117087/2016, Relator.: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, Data de Julgamento: 27/06/2017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 14/07/2017)

A decisão agravada, nesse ponto, foi precisa ao reconhecer que a base de cálculo de R$ 1.750.702,32 deveria ser decomposta nas faixas previstas em lei, de modo que até 200 UPFMT não houvesse tributação, que a parcela entre 200 e 900 UPFMT fosse submetida à alíquota de 2% e que apenas o excedente a 900 UPFMT sofresse incidência da alíquota de 4%.

Essa solução não agride a legalidade tributária. Ao contrário, é a que melhor resguarda a coerência interna do art. 19 da Lei nº 7.850/2002 e lhe confere leitura sistemática compatível com a Constituição.

Não procede, pois, o agravo interno estatal.

2.

DO AGRAVO INTENRO DA IMPETRANTE

Superado esse ponto, examino a insurgência da contribuinte, que postula a nulidade integral da CDA, sob o argumento de que a correção do critério de cálculo não admitiria mera retificação do título.

Também aqui não lhe assiste razão.

A decisão agravada reconheceu, com acerto, que houve erro de direito na forma de aplicação das alíquotas, mas consignou, igualmente com propriedade, que não se está diante de hipótese em que o tributo seja, em essência, indevido.

O fato gerador ocorreu. A incidência do ITCD sobre a transmissão por doação encontra suporte legal. A base de cálculo, conforme documentado nos autos, foi tomada como incontroversa. O vício identificado situa-se na quantificação do crédito, vale dizer, na metodologia adotada pela Administração para aplicar as alíquotas previstas em lei sobre base de cálculo já definida.

Essa distinção é decisiva.

A agravante procura enquadrar a controvérsia na moldura do Tema 1.350 do STJ, sustentando que a alteração no modo de incidência das alíquotas importaria mudança do fundamento legal do crédito tributário. Todavia, não é isso que se verifica no caso concreto.

O tributo continua sendo o mesmo. O fato gerador permanece o mesmo. O sujeito passivo não se altera. A base de cálculo não é modificada. O fundamento normativo da exigência segue ancorado no mesmo art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002.

Logo, o que se corrige no caso em análise é a técnica jurídica de quantificação do montante devido, à luz da interpretação adequada do mesmo dispositivo legal.

Não se trata, portanto, de substituição da CDA para fazer ingressar nova base normativa, diverso suporte legal ou outro título exacional. Tampouco se cuida de reconstituição integral do lançamento mediante alteração da própria causa jurídica da cobrança. O que há é o reconhecimento de que a Administração, embora legitimada a exigir o ITCD, o fez em quantum superior ao permitido pela correta exegese da lei.

Em tal cenário, a solução que melhor observa a proporcionalidade, a segurança jurídica e a preservação da parcela legítima do crédito é a retificação do cálculo, não a eliminação integral da exação.

A tese da contribuinte, embora sofisticada, leva, em última análise, à indevida equiparação entre erro de critério quantitativo e inexistência do tributo. Não é porque a Fazenda aplicou equivocadamente as alíquotas que desaparecem o fato gerador e a obrigação tributária. A nulidade integral do título, aqui, produziria efeito desmedido, porquanto aniquilaria crédito que subsiste em parte substancialmente legítima, impondo solução mais gravosa do que o vício identificado reclama.

O distinguishing em relação ao precedente invocado impõe-se com nitidez.

O Tema 1350 do STJ volta-se à impossibilidade de substituição da CDA quando a deficiência do título demanda alteração de seu fundamento legal, com modificação da própria estrutura jurídica da exigência. Diversamente, na hipótese em julgamento, a retificação não desloca o título para outro fundamento, não transmuda a natureza da exação e não reconstrói a obrigação tributária sob novo suporte normativo. Apenas recompõe o quantum debeatur dentro da mesma matriz legal.

A contraminuta apresentada pelo Estado, nesse ponto, bem assinala que a correção determinada preserva os elementos essenciais do ato administrativo e se limita à adequação da técnica de cálculo utilizada, sem importar novo lançamento em sentido material. Essa compreensão, longe de afrontar a jurisprudência superior, harmoniza-se com a necessidade de evitar tanto o excesso fiscal quanto o esvaziamento indevido da atividade arrecadatória legitimamente fundada em lei.

Além disso, a solução acolhida na decisão agravada observa com rigor os limites da jurisdição no mandado de segurança.

O Judiciário, ao reconhecer a ilegalidade parcial do lançamento, corrige o erro de direito e determina a adequação do crédito ao critério normativo correto, sem substituir-se à Administração na constituição originária de nova obrigação. Cuida-se de providência compatível com o controle de legalidade estrita próprio da via mandamental, sobretudo quando, como aqui, a controvérsia é eminentemente jurídica e não demanda dilação probatória.

Desta forma, considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a manutenção integral da decisão agravada é a solução que melhor concilia legalidade tributária, coerência normativa, capacidade contributiva, isonomia e preservação da parte legítima do crédito fiscal.

Não vislumbro, portanto, qualquer error in judicando apto a justificar a retratação ou a reforma do decisum monocrático.

3.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os agravo internos, para manter integralmente a decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para reconhecer a ilegalidade da incidência linear da alíquota de 4% sobre a integralidade da base de cálculo do ITCD, determinando à autoridade coatora a retificação do cálculo do tributo segundo a sistemática de progressividade gradual prevista no art. 19 da Lei Estadual nº 7.850/2002, com eventual substituição ou retificação da CDA nº 20192763174, nos exatos termos do decisum agravado..

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026